Tribunal: TJDFT
Processo: 0734291-67.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO – DEVIDO, QUANDO COMPROVADA A ATIVIDADE EM TURMA DE ALFABETIZAÇÃO (1o ANO). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial e o condenou a pagar a Gratificação de Atividade de Alfabetização à parte autora, referente ao “período compreendido entre os termos de 20/06/2020 a 10/08/2020, à razão de 15% do vencimento básico do padrão I da etapa em que o servidor esteja posicionado, proporcional aos dias referenciados, e reflexos”.
2. A recorrida é professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal e atua na Escola Classe 02, do Riacho Fundo, na função de coordenadora pedagógica e, no período indicado, substituiu professora do 1a ano, que estava em licença para tratamento de saúde.
3. Conforme o art. 19 da Lei Distrital no 5.105/2013, fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas.
4. E, conforme disciplinado na Base Nacional Comum Curricular: “Nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental, a ação pedagógica deve ter como foco a alfabetização, a fim de garantir amplas oportunidades para que os alunos se apropriem do sistema de escrita alfabética de modo articulado ao desenvolvimento de outras habilidades de leitura e de escrita e ao seu envolvimento em práticas diversificadas de letramentos. Como aponta o Parecer CNE/CEB no 11/201029, “os conteúdos dos diversos componentes curriculares [...], ao descortinarem às crianças o conhecimento do mundo por meio de novos olhares, lhes oferecem oportunidades de exercitar a leitura e a escrita de um modo mais significativo” (BRASIL, 2010).” http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf (pág. 59, acessado em 26/05/2021).
5. Os documentos juntados aos autos pelas partes comprovam a substituição realizada, no período indicado, para cumprir atividade de regência de classe em turma do 1o ano, que é de alfabetização[1], cumprindo a parte autora, ora recorrida, com seu ônus probatório, na forma delimitada pelo CPC (art. 373).
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Sem custas, ante a isenção legal. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.